Tribunal: TJPA
Processo: 0042871-05.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10429 - Execução Contratual
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0042871-05.2010.8.14.0301

APELANTE: EVENTUM PLANEJAMENTO LTDA

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa: Direito Administrativo. Ação de cobrança. Serviços prestados sem cobertura contratual formal. Fórum Social Mundial 2009. Execução comprovada. Enriquecimento sem causa da Administração. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

Ação de cobrança ajuizada por empresa contratada para prestação de serviços de montagem e desmontagem de tendas durante o evento Fórum Social Mundial 2009. A autora alega que executou serviços além do previsto no contrato original (acréscimo de 4.648m2), devidamente atestados por agente fiscal e reconhecidos pela Administração Pública, sem, contudo, receber o correspondente pagamento. Sentença de procedência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) a ausência de termo aditivo impede o dever de pagamento pela Administração;

(ii) houve prova inequívoca da execução dos serviços adicionais;

(iii) é cabível a condenação ao pagamento dos valores cobrados, com correção e juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Comprovada a prestação de serviços em área superior à contratada, com reconhecimento expresso por ofícios da própria PARATUR, sucedida pelo Estado do Pará.

4. A ausência de termo aditivo não afasta o dever de indenizar, à luz do art. 59, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993 e do princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

5. A jurisprudência Pátria converge no sentido de que a Administração deve pagar pelos serviços efetivamente prestados, ainda que sem cobertura contratual formal, quando reconhecida a execução e o benefício auferido.

6. Correta a fixação da verba honorária, nos moldes do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, e adequada a incidência de juros e correção monetária conforme entendimento do STF no RE 870.947.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A Administração Pública deve indenizar o contratado por serviços efetivamente prestados e reconhecidos, mesmo que realizados sem a prévia formalização de termo aditivo contratual, sob pena de enriquecimento ilícito.

2.

A ausência de cobertura formal não exonera o dever de pagamento quando comprovada a execução dos serviços, o benefício à Administração e a boa-fé do contratado.

__

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CC, art. 884; CPC, arts. 85, §§ 2º e 3º; Lei nº 8.666/1993, arts. 59, parágrafo único, e 65.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947; TJ-DF, AC 0715247-51.2023.8.07.0018; TJ-PB, AC 0858144-58.2017.8.15.2001; TJ-RJ, APL 0179719-02.2022.8.19.0001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0042871-05.2010.8.14.0301, em que figuram como parte apelante o Estado do Pará, na qualidade de sucessor da extinta Companhia Paraense de Turismo – PARATUR, e como parte apelada a empresa Eventum Planejamento Ltda., acordam os Desembargadores que integram a Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do relatório e voto do Relator.

4ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Público, realizada no período de 12 a 24 de fevereiro de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém-PA, assinado eletronicamente em data e hora fornecidas pelo sistema.

Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo ESTADO DO PARÁ, na qualidade de sucessor das obrigações da PARATUR, em face de sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara da Fazenda de Belém que. Nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA proposta por EVENTUM PLANEJAMENTO LTDA em desfavor da COMPANHIA PARAENSE DE TURISMO PARATUR, julgou procedente os pedidos constantes na inicial.

A parte autora alega que, por ocasião do evento FÓRUM SOCIAL MUNDIAL 2009, realizado em Belém, foi contratada pela requerida para montagem e desmontagem de 14.450 m2 de tendas, cujo valor foi pactuado em R$ 2.628.241,70. Entretanto, houve necessidade, imprevista e urgente de serem realizados outros serviços, além dos expressamente especificados no anexo I do contrato celebrado – contratação de montagem de uma tenda, na forma de circo, com arquibancadas, o que correspondeu a um acréscimo de 4.648 m2 de serviços executados, totalizando a montagem de 19.098 m2, conforme atestado de conclusão da obra emitido em 30/04/2009.

Afirma que este acréscimo lhe gerou um crédito de R$ 657.060,42. Que, requereu, em 20/08/2009, o pagamento a requerida que, por intermédio do Ofício 112/2009-NUH/GAB/PARATUR, reconheceu que os serviços foram executados. Ainda, que a requerida buscou recursos junto ao Ministério do Turismo para arcar com tal despesa – Ofícios 092/2009-NRQ/PARATUR e 120/2009-NRQ/PARATUR e 204/2009-NRQ/PARATUR. Contudo, os servidos adicionais executados não foram pagos.

Requereu, ao final, seja a ação julgada procedente, com a condenação da ré ao pagamento de R$ 657.060,42, acrescida de juros e correção monetária.

O processo seguiu seu curso regular e o magistrado de piso sentenciou o feito, julgando procedente os pedidos constante na inicial:

Relatei. Decido.

Pretende a autora receber os valores referentes a um acréscimo de 4.648m de serviços executados de montagem e desmontagem de tendas por ocasião do evento FÓRUM SOCIAL MUNDIAL 2009.

Ilegitimidade passiva e necessidade de chamamento do Estado do Pará.

A ré originária PARATUR alegou a sua ilegitimidade passiva e a necessidade de chamamento do Estado do Pará.

Conforme Lei Estadual nº 8.093/14, a ré foi extinta, sendo sucedida em suas obrigações e direitos pelo Estado do Pará. Desta feita, entendo que as preliminares suscitadas perderam o objeto, já tendo inclusive ocorrido a sucessão processual.

Mérito.

Observo que há nos autos prova da efetiva prestação de serviços extra contrato, conforme atestado de conclusão de obra (fl. 52, Num. 65726274 - Pág. 5) e ofícios de fls. 57 58 (Num. 65726275 - Págs. 4 e 5) e 60-61 (Num. 65726275 - Págs. 7 e 8), que demonstram que a autora executou serviços para além do que foi pago diante da “necessidade urgente de se suprir parte das obras de infra-estrutura das áreas de convivência que alojariam as/ atividades de mais de 3.000 (três mil) indígenas (fls. 04 e 05), bem como de se aumentar as áreas cobertas para alocar a real demanda de atividades inscritas”.

Entendo que a argumentação trazida pela ré, posteriormente sucedida pelo Estado do Pará, pretende escusar a parte ré do pagamento de obrigação contraída, o que implicaria em locupletamento ilícito.

Em verdade, nota-se que o réu agiu à margem da legislação ao solicitar a prestação de serviços extra contrato e pretende agora alegar a nulidade por ele mesmo causada.

Ainda que não tenham sido observadas as formalidades necessárias à alteração do objeto contratual, com a assinatura de termo aditivo, havendo a efetiva prestação dos serviços, deverá o contratado receber a contraprestação correspondente, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

O art. 59, parágrafo único, da Lei 8.666/93, prestigiando os princípios da boa-fé objetiva e da vedação do enriquecimento sem causa, expressamente, consigna que a nulidade do contrato administrativo não exonera a Administração do dever de indenizar o contratado pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que eventual irregularidade formal dos contratos administrativos não exime a Administração de quitar os débitos referentes aos serviços e produtos efetivamente entregues. (...)

A despeito das alegações do réu, exsurge dos autos que houve efetiva prestação de serviço, sem pagamento da devida contraprestação.

Assim, os valores cobrados são notadamente devidos, pelo que a procedência do pedido inicial é medida que se impõe.

Dispositivo.

Por estes fundamentos, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 657.060,42 (seiscentos e cinquenta e sete mil, sessenta reais, e quarenta e dois centavos), a ser atualizado observando os seguintes parâmetros:

•

Juros de mora desde a citação. Incidirão os juros aplicados à caderneta de poupança (art. 1º-F, da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960/09; RE 870947);

•

Correção monetária pelo INPC até 30.06.2009 (TJPA – Ac. n° 150.259, 2ªCCI) e pelo IPCA-E a partir de julho/2009 (RE 870947), desde a data do inadimplemento.

SEM CUSTAS, dada a isenção da Fazenda Pública concedida pelo art. 40, I, da Lei nº 8.328/2015.

Honorários pelo Réu, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico que será obtido, observado o disposto no art. 85, §3º, I do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85, também do Código de Processo Civil.

Estando a sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 496 do CPC/2015, escoado o prazo recursal, remetam-se os autos a superior instância com as homenagens de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se

Irresignado, o ESTADO DO PARÁ interpôs apelação. Em suas razões argui, resumidamente, que (ID. 23166648):

(i)

Da ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito reclamado;

(ii)

Do não cabimento da ação de cobrança. Do não cabimento da responsabilidade civil e contratual;

(iii)

Requereu, ao final, o provimento do recurso para a reforma da sentença guerreada em sua totalidade para que os pedidos sejam julgados totalmente improcedentes.

Em contrarrazões, a parte apelada assevera que o atestado de conclusão de obra firmado pela fiscal do contrato atesta a execução dos serviços executados pela apelada, no montante de 19.098m2, razão pela qual postula pelo não provimento do recurso (ID. 23166652):

O recurso foi, inicialmente, distribuído à relatoria do Exmo. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto que, recebeu o recurso em seu duplo efeito e instou o Ministério Público a manifestar-se (ID. 24916449).

O Ministério Público se absteve em atuar no feito (ID. 26022081).

Consultou-se as partes acerca da possibilidade de acordo, o que restou infrutífero.

Vieram os autos conclusos à minha relatoria, em cumprimento à Emenda Regimental nº. 37/2025.

É o relatório.

Belém-PA, assinado eletronicamente em data e hora fornecidas pelo sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Cuida-se de ação de cobrança ajuizada por Eventum Planejamento Ltda. em face da Companhia Paraense de Turismo – PARATUR, posteriormente sucedida pelo Estado do Pará, com o objetivo de obter o pagamento de serviços adicionais prestados no contexto do Fórum Social Mundial de 2009, realizado em Belém-PA.

A parte autora sustenta que, embora o contrato administrativo nº 088/2008 previsse a execução de 14.450 m2 de tendas, houve necessidade superveniente de ampliação do escopo, o que resultou na efetiva montagem de 19.098 m2 de estruturas, conforme atestado técnico firmado por fiscal do contrato em 30/04/2009. Em virtude da diferença entre o contratado e o executado, restou pendente o pagamento da quantia de R$ 657.060,42, valor que se pleiteia judicialmente.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de se reconhecer o direito da autora ao recebimento de valores relativos a serviços prestados sem cobertura contratual formalizada por termo aditivo escrito, nos moldes exigidos pela Lei nº 8.666/93, especialmente seu art. 60, caput.

Ocorre que, apesar da ausência formal do instrumento aditivo, a jurisprudência nacional, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, já assentou entendimento firme no sentido de que, comprovada a execução dos serviços e a sua efetiva fruição pela Administração Pública, impõe-se o dever de remuneração, sob pena de consagração do enriquecimento ilícito, prática vedada expressamente pelo art. 884 do Código Civil.

Na hipótese dos autos, restou devidamente comprovada nos autos a realização dos serviços adicionais — quer pelo atestado de conclusão da obra emitido pela própria Administração Pública (ID 23166492, p. 5), quer pela farta documentação emanada de órgãos públicos (ofícios n.º 092/2009, 112/2009, 120/2009 e 204/2009), os quais, inclusive, demonstram o esforço do ente público em obter autorização do Ministério do Turismo para utilizar saldo de convênio na quitação da obrigação:

·

Contrato Administrativo nº. 088/2008 celebrado entre as partes (ID. 223166489):

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

O presente instrumento tem por objeto a prestação pela CONTRATADA, dos serviços de fornecimento montagem e desmontagem de coberturas tipo tenda, estandes, modulados, estandes mistos e estandes construídos, com refrigeração, piso, sistema elétrico e iluminação para realização do Fórum Social Mundial 2009, que acontecerá em Belém-PA, no período de 27 de janeiro a 02 de fevereiro de 2009, conforme especificações contidas no Anexo I deste Contrato, que constitui parte integrante e indissolúvel do presente instrumento como se nele transcrito estivesse.

CLÁUSULA TERCEIRA: DA VIGÊNCIA

Este Contrato vigerá a partir de 09/12/2008 e se estenderá até o dia 09/03/2009, podendo ser prorrogado, a critério da CONTRATANTE, e com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, por períodos iguais e sucessivos, mediante termo aditivo, durante o prazo de validade legal até o limite de 60 (sessenta) meses (...)

CLÁUSULA QUINTA: DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

A PARATUR pagará à CONTRTADA o valor global de R$ 2.628.241,70 (dois milhões, seiscentos e vinte e oito mil, duzentos e quarenta e um reais e setenta centavos), de acordo com a Proposta de Preço apresentada pela CONTRATADA pela prestação de serviços de fornecimento, montagem e desmontagem de coberturas tipo tenda, estande modulados, esta mistos e estandes construídos, com refrigeração, piso, sistema elétrico e iluminação, para realização do Fórum Social Mundial 2009.

·

Anexo I do Contrato nº. 088/2008: Total Geral de Tendas a serem executadas 14.450m2 (ID. 23166490, p.4);

·

O Contrato sofreu as seguintes modificações:

- 1º Termo Aditivo ao Contrato nº. 088/2008: prorrogou o prazo de vigência – 10/03/2009 a 02/04/2009 (ID. 23166591, p.1); e

- 2º Termo Aditivo ao Contrato nº. 088/2008: prorrogou o prazo de vigência – 03/04/2009 a 25/04/2009 (ID. 23166491, p. 5).

·

Atestado de Conclusão da Obra firmado, em 30/04/2009, pela fiscal do contrato Sra. Kátia Barros: certifica que a parte autora realizou os serviços e finalizou a montagem de 19.098m2 (ID. 23166492, p.5);

·

Expediente encaminhado pela autora à SEGOV, em 20/08/2009, informando o pagamento do valor principal, mas pendente o valor correspondente ao adicional, na importância de R$ 657.060,42 (ID.23166493, p. 1).

·

Ofício nº. 112/2009-NUJ/GAB/PARATUR, de 28/08/2009, firmado pela presidente da PARATUR, à época, Sra. Ann Clélia de Barros Pontes

ao representante da autora (ID. 23166493):

(...)

Os serviços autorizados pelo Comitê do Fórum Social Mundial, à respectiva época, não foram levados ao conhecimento desta Presidência. Todavia, imediatamente após termos sido informados, entramos em contato, reiteradas vezes com o Ministério do Turismo – Mtur, através de diversos Ofícios

(conforme podem comprovar as cópias em anexo), a fim de solicitar autorização expressa e formal desse MTur, para a prorrogação do Convênio MTur/PARATUR/GOV.PA/700719/2008, bem como para utilização do respectivo saldo – o que nos permitiria o pagamento regular de todo e qualquer serviço que fosse executado, fora dos limites (quantitativos e/ou qualitativos) contratados por esta Companhia. Cabe ressaltar, inclusive, que pedimos apoio da Secretaria do Governo do Estado SEGOC, para que a autorização pretendida fosse deferida.

Ocorre que o MTur apenas permitiu a prorrogação do aludido Convênio (através de Termo Aditivo), negando tacitamente a utilização do saldo – o que respaldaria, juridicamente, eventuais pagamentos, conforme aludido acima. Desta forma, fomos obrigados a proceder à devolução do referido saldo, para fins de prestação de contas, em respeito ao prazo imposto por força da Instrução Normativa 001/97 – STN, legislação federal que rege a matéria aqui tratada.

·

Ofício 092/2009 – NRQ/PARATUR, de 13/04/2009, encaminhado pela PARATUR ao MTur (ID. 23166493), informando que, devido a necessidade urgente de montagem de serviços adicionais, foi autorizado pela a execução pela empresa EVENTUM, razão pela qual solicita a alteração do Plano de Trabalho para a utilização do saldo dos recursos;

·

Ofício nº. 120/2009 – NRQ/PARATUR, de 14/04/2009, encaminhado pela PARATUR ao MTur (ID. 23166493), solicitando o aditamento do prazo de vigência do Convênio MTur/PARATUR/GOV.PA/nº. 700719/2009, por mais 60 dias, a contar de 26/04/2009, em razão do pleito de autorização para mudança no Plano de Trabalho, com ampliação da meta original e utilização do saldo de R$ 678.466,72, oriundos do Pregão Eletrônico nº. 009/2008 – SEDECT/PARATUR .

·

Ofício nº. 204/2009 NRQ/PARATUR, de 25/06/2008, reiterando os termos do Ofício 092/2009 – NRQ/PARATUR, de 13/04/2009 (ID. 23166493).

Pois bem. Da análise dos autos, verifica-se que :

Também, em que pese não constar cláusula de possibilidade de alteração no contrato firmado entre as partes, a Lei nº. 8.666/1993, vigente à época dos fatos, a esse respeito dispunha:

Art. 59.

A declaração de nulidade do contrato administrativo opera retroativamente impedindo os efeitos jurídicos que ele, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos.

Parágrafo único.

A nulidade não exonera a Administração do dever de indenizar o contratado pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa.

Art. 65.

Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

I - unilateralmente pela Administração:

a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos;

b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

II - por acordo das partes:

a) quando conveniente a substituição da garantia de execução;

b) quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou serviço, bem como do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários;

c) quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço;

d) (VETADO).

d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.

(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

§ 1o

O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinqüenta por cento) para os seus acréscimos.

§ 2º Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no parágrafo anterior.

§ 2o

Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no parágrafo anterior, salvo:

(Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)

I - (VETADO)

(Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)

II - as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

(Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)

§ 3o

Se no contrato não houverem sido contemplados preços unitários para obras ou serviços, esses serão fixados mediante acordo entre as partes, respeitados os limites estabelecidos no § 1o deste artigo.

§ 4o

No caso de supressão de obras, bens ou serviços, se o contratado já houver adquirido os materiais e posto no local dos trabalhos, estes deverão ser pagos pela Administração pelos custos de aquisição regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, podendo caber indenização por outros danos eventualmente decorrentes da supressão, desde que regularmente comprovados.

§ 5o

Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso.

§ 6o

Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos do contratado, a Administração deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial.

§ 7o (VETADO)

§ 8o

A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio contrato, as atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam alteração do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila, dispensando a celebração de aditamento.

Portanto, ainda que os serviços adicionais não possuam cobertura contratual, eis que executados sem a celebração prévia de termo aditivo para acréscimos dos serviços, a jurisprudência pátria é pacífica que, ainda assim, havendo a execução de serviços é devido o pagamento para evitar o enriquecimento sem causa da Administração:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA . CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SEM COBERTURA CONTRATUAL. PERÍODO DE VACÂNCIA. NOTAS FISCAIS . PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL DO DECRETO 20.910/1932. PREJUDUCIAL AFASTADA PARCIALMENTE . CAUSA MADURA. ART. 1.013, CPC . VALORES DEVIDOS PELO PARTICULAR. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 . As ações contra a Fazenda Pública devem ser ajuizadas com observância ao art. 1º do Decreto n. 20.910/1932, ou seja, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originar a pretensão . E de acordo com o art. 4º, caput e parágrafo único, do Decreto n. 20.910/1932, quando existir requerimento administrativo, a prescrição fica suspensa enquanto não houver decisão da administração pública . Prejudicial de mérito afastada, quanto às notas fiscais emitidas antes do transcurso do prazo quinquenal. 2. A continuidade dos serviços, sem cobertura contratual, não encontra guarida na legislação fora das hipóteses excepcionais. Mas, para evitar o enriquecimento sem causa da Administração, é devido o pagamento das despesas que o particular arcou . 3. A correção monetária não representa um incremento ou acessório. É apenas um mecanismo de preservar o valor econômico da obrigação no tempo frente ao processo inflacionário. Em se tratando de obrigação de obrigação positiva e líquida, os juros de mora incidem a partir do seu vencimento (artigos 395 e 397, do Código Civil) . Assim, a correção monetária e os juros moratórios serão devidos a partir do trigésimo primeiro dia do vencimento ou apresentação de cada nota fiscal, considerado o que ocorrer por último (art. 397, CC). 4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO .

(TJ-DF 07152475120238070018 1947895, Relator.: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 21/11/2024, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 04/12/2024)

Poder Judiciário Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba Desembargador tity-person">Wolfram da Cunha Ramos

Gabinete 25

Apelação n. 0858144-58.2017.8 .15.2001

Origem: 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital

Relator.: Juiz de Direito Antônio Sérgio Lopes, convocado em substituição ao Des. tity-person">Wolfram da Cunha Ramos

Apelante: Estado da Paraíba

Procuradora: Marina de Moura Falcão (OAB/PE 47.543)

Apelada: Kia Assessoria e Serviços Ltda - ME

Advogado: Davi Tavares Viana (OAB/PB 14 .644)

ACÓRDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - Apelação cível - Ação de cobrança - Contratos administrativos - Prestação de serviços técnicos em planejamento público - Período sem cobertura contratual formal - Vedação ao enriquecimento sem causa - Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

- Apelação cível interposta pelo Estado da Paraíba contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança movida por Kia Assessoria e Serviços Ltda., condenando o ente público ao pagamento de valores relativos à prestação de serviços técnicos especializados no âmbito da Secretaria de Estado do Planejamento e Gestão – SEPLAG, com fundamento em três contratos administrativos distintos, bem como na continuidade dos serviços durante período sem contrato formal, denominado “período descoberto” .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

- Há três questões em discussão: (i) definir se é devido o pagamento por serviços prestados durante o período sem cobertura contratual formal; (ii) estabelecer se há prova suficiente da execução dos serviços nos períodos contratualmente cobertos; (iii) determinar a legalidade da incidência de encargos moratórios e da fixação dos valores devidos nos moldes da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

- A ausência de contrato formal durante o chamado “período descoberto” (janeiro a julho de 2015) não impede o reconhecimento do dever de pagamento pela Administração, quando comprovada a continuidade dos serviços, sua efetiva execução e o proveito econômico obtido pelo Estado, sob pena de enriquecimento sem causa, nos termos do art . 884 do CC e art. 59, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993.

- Os documentos constantes dos autos, como ofícios, e-mails, planilhas e memorandos, demonstram o conhecimento e a anuência tácita da Administração quanto à continuidade dos serviços prestados, não havendo prova de ordem de paralisação ou suspensão .

- A execução contratual nos períodos cobertos pelos contratos nº 007/2015 e nº 1531/2016 está fartamente demonstrada por notas fiscais, atestados técnicos, comunicações formais e documentos internos da SEPLAG, sendo devidas as contraprestações pactuadas e os encargos moratórios previstos contratualmente.

- A imposição de multa contratual e juros moratórios em razão do inadimplemento contratual está respaldada na cláusula específica das avenças e decorre da responsabilidade objetiva da Administração.

- Os valores fixados na sentença estão amparados em prova documental robusta, refletindo fielmente a extensão dos serviços prestados e as condições pactuadas, não havendo excesso ou desproporcionalidade na condenação imposta.

IV . DISPOSITIVO E TESE

- Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

- A Administração Pública está obrigada a remunerar serviços prestados sem cobertura contratual formal quando comprovada a execução, o benefício auferido e a boa-fé do contratado.

- A continuidade dos serviços durante período sem contrato escrito, com ciência e anuência tácita do ente público, caracteriza hipótese de enriquecimento sem causa.

- A incidência de multa e juros moratórios previstos em contrato administrativo é legítima diante do inadimplemento estatal, independentemente da demonstração de dolo .

__

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CC, art. 884; CPC, art. 373, II, e art . 85, § 11; Lei nº 8.666/1993, arts. 59, parágrafo único, e 60, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MS, AC nº 0808746-75 .2018.8.12.0002, Rel . Des. Paulo Alberto de Oliveira, j. 19/12/2019; TJ-ES, Remessa Ex-officio nº 7039000463, Rel. Des . Antônio Carlos Antolini, j. 16/06/2004; TJ-PR, AC nº 0468107-2, Rel. Des. Eduardo Sarrão, j . 28/10/2008.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, acima identificados.

ACORDA a Terceira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, por unanimidade, acompanhando o voto do Relator, em conhecer da Apelação e negar-lhe provimento.

(TJ-PB - APELAÇÃO CÍVEL: 08581445820178152001, Relator: Gabinete Vice-Presidência, Data de Julgamento: 07/04/2021, Órgão Especial)

Apelação. Direito administrativo. Licitação e contrato para prestação de serviços de saneamento básico. Expiração do prazo contratual . Continuação dos serviços na míngua de novo certame. Cobrança de nota fiscal atestada e impaga. Vedação do enriquecimento sem causa. Boa fé presumida . 1. A inoponibilidade de contratos verbais à Fazenda Pública, de que trata o art. 60, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93, não se aplica às hipóteses de perpetuação da prestação de serviços essenciais após a expiração do prazo de validade do contrato administrativo . A prévia existência de regular contrato administrativo - escrito, como há de ser - afasta a incidência da referida norma. 2. Em tais hipóteses, a ausência de cobertura contratual para o período suplementar de prestação de serviços mais se assemelha à hipótese do art. 59, parágrafo único, do mesmo diploma, o qual é expresso em estatuir que eventual ¿nulidade não exonera a Administração do dever de indenizar o contratado pelo que este houver executado¿ . Cuida-se de dispositivo que traduz, para o âmbito administrativista, a norma que veda o enriquecimento sem causa, positivada no art. 884 do Código Civil, que corporifica autêntico princípio geral de Direito enquanto expressão da repugnância do sistema jurídico ao locupletamento indevido. 3. No âmbito da administração fluminense, para disciplinar tais situações excepcionais - que a ineficiência burocrática, no entanto, por vezes torna quase onipresentes -, a Procuradoria Geral do Estado elaborou o Enunciado nº 8, internalizando os critérios de ressarcimento do particular e presumindo a sua boa-fé, salvo prova em contrário . 4. No processo administrativo deflagrado no âmbito da Secretaria de Estado tomadora dos serviços para cobrança da nota fiscal objeto desta ação, não houve qualquer dúvida quanto à efetiva prestação dos serviços (atestados que foram por servidores da pasta), nem controvérsia quanto à sua essencialidade e ininterruptibilidade (a conferir razoabilidade à continuidade da prestação, a pedido verbal da autoridade competente, após o término da cobertura contratual), nem tampouco impugnação aos valores exigidos (dos quais só não foram pagas as últimas faturas, depois de várias outras serem pagas já depois da expiração do prazo contratual). 5. O parecer da assessoria jurídica com atribuição para a matéria, no qual o juízo a quo se baseou para decretar a improcedência do pedido, na verdade não negou o direito da prestadora de serviços, mas se limitou a levantar exigências que vieram a ser, todas elas, atendidas no curso do processo administrativo . O fundamento aduzido para ir postergando o ajuste de contas foi de ordem meramente circunstancial: as contingências orçamentárias causadas ora pelo estado de calamidade financeira, ora pelo advento da pandemia, ora pela pendência de aprovação de legislação orçamentária. 6. Provimento do recurso para julgar procedente o pedido.

(TJ-RJ - APL: 01797190220218190001 202200121117, Relator.: Des(a) . MARCOS ALCINO DE AZEVEDO TORRES, Data de Julgamento: 16/03/2023, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NULIDADE NÃO EVIDENCIADA . VÍCIO DO LAUDO PERICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS . TERMO ADITIVO NÃO FORMALIZADO. SERVIÇO ESSENCIAL PRESTADO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA . SENTENÇA MANTIDA. 1. Rejeita-se a alegação de nulidade da sentença porquanto, entregue o laudo pericial e oportunizado prazo para as partes manifestarem sobre a prova técnica, o juízo encerrou a instrução probatória por compreender o feito suficientemente instruído para julgamento. 2 . Mero descontentamento com as conclusões lançadas no laudo, por si só, não autoriza a realização de nova perícia, tampouco a nulidade do trabalho técnico, especialmente quando todos os quesitos foram devidamente respondidos. 3. Nos termos do art. 60 e seguintes da Lei nº 8 .666/1993, a Administração, direta ou indireta, por regra, está proibida de celebrar contratos e aditivos contratuais verbais, dispondo sobre a formalização dos contratos derivados de procedimentos licitatórios. 3.1. No caso, embora não tenha havido cobertura contratual no período cobrado, a boa-fé do prestador, somada à essencialidade do serviço e ao reconhecimento formal pelo Poder Público de que os serviços foram efetivamente prestados, confere legitimidade ao pagamento dos serviços executados, sob pena de enriquecimento sem causa . Precedentes do STJ e desta Corte. 4. A princípio, o arbitramento dos honorários se sujeita aos percentuais e base de cálculo indicados no art. 85, § 2º, do CPC, ou seja, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, com a observância dos critérios arrolados nos incisos I a IV . Tema Repetitivo 1.076 do STJ. 5. Remessa necessária conhecida e não provida . Recursos voluntários conhecidos e não providos.

(TJ-DF 07020800620198070018 1655908, Relator.: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 02/02/2023, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 13/02/2023)

Destarte, não merece acolhida a tese recursal sustentada pelo Estado do Pará, fundada na ausência de formalização do aditivo contratual, pois, à luz da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa, cumpre à Administração honrar os compromissos assumidos de fato, ainda que não perfectibilizados em instrumento próprio.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à apelação, confirmando-se a sentença em sua totalidade.

É como voto.

Belém-PA, assinado eletronicamente em data e hora fornecidas pelo sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 02/03/2026